Tribunal: STF
Processo: Rcl 31037
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ricardo Mac Donald Ghisi afirma haver a 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na apelação cível n. 1.401.452-7, inobservado o decidido na ADPF 130 e na ADI 4.451.



    Realça figurar como réu em ação de reparação civil contra si ajuizada pelo ora interessado, Ademar Luiz Traiano, Deputado Estadual, ante veiculação de determinados textos em coluna de opinião no “Blog do Esmael – A política como ela é em tempo real”. Ressalta a improcedência do pedido em primeiro grau e a reforma da sentença em sede de apelação, o que resultou na condenação ao pagamento de R$ 43.000,00 a título de danos morais, surgindo o arguido descompasso. Interpostos recursos especial e extraordinário, tiveram o processamento indeferido, ficando pendente, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, subsequente agravo. Relativamente ao extraordinário, desprovido agravo interno, aguardam apreciação, na origem, embargos declaratórios.



    Frisa contrariado o assentado na ADPF 130, uma vez que a fixação de indenização em patamar elevado implicaria censura jornalística. Acrescenta que o Supremo, ao analisar a ADI 4.451, consignou comporem as atividades de imprensa a sátira, o humor e o “modo caricatural”, abrangidos esses no conceito de informação jornalística, mesmo que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, sobretudo quando envolvidas autoridades públicas.



    Requereu, em caráter liminar, a suspensão do ato impugnado. Pretende, ao fim, a cassação do pronunciamento.



    O Tribunal reclamado, nas informações, esclarece o histórico processual do caso, concluindo não configurada transgressão aos paradigmas.



    Em 7 de novembro de 2018, o então Relator, ministro Celso de Mello, deferiu o pedido de liminar, suspendendo a eficácia do acórdão do Tribunal de Justiça paranaense.



    A parte beneficiária, em contestação, sustenta inexistir, no acórdão atacado, enquadramento do ora reclamante na condição de jornalista. Aduz que, ao dirimir os aludidos processos objetivos, o Supremo admitiu responsabilização civil e criminal posterior em caso de excesso, como estaria demonstrado na situação concreta, destacando a impossibilidade de revolvimento das balizas fáticas. Diz ausente censura, ficando evidenciado o dever de reparação do dano sofrido.



    O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido.



    Por meio da petição/STF n. 103.774/2020, o reclamante postula a revogação da liminar implementada.



    2. É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e os paradigmas alegadamente transgredidos.



    Na ADI 4.451, o Pleno, confirmando liminar antes deferida, assentou a inconstitucionalidade do art. 45, II e III, da Lei n. 9.504/1997 (Lei das Eleições), e, por arrastamento, dos §§ 4º e 5º do referido dispositivo legal, concernentes à proibição direcionada a emissoras de rádio e televisão quanto à satirização de candidatos, partidos ou coligações e à divulgação de opiniões sobre o processo eleitoral. Não há nenhuma ligação do caso concreto com os citados preceitos legais, estando em análise, na origem, unicamente pretensão de responsabilização civil decorrente de publicação de matéria em sítio eletrônico. A pretensão do reclamante encontra-se embasada na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Tribunal.



    Ao julgar a ADPF 130, o Colegiado Maior declarou a não recepção em bloco da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), por entender que as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 a respeito da liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento.



    O direito à reparação civil, mediante pagamento de indenização por danos morais, foi reconhecido, na origem, a partir das regras atinentes à responsabilidade civil, inexistindo menção, no acórdão reclamado, à Lei de Imprensa. Do mesmo modo, toda a argumentação expendida na inicial está lastreada na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes, cuja admissibilidade é questionada no âmbito do Supremo.



    A par disso, ainda que possível o manejo da reclamação para fazer valer a primazia das liberdades comunicativas albergadas na Constituição – como pretende o reclamante –, não identifico, na espécie, ofensa às disposições constitucionais a respeito da matéria, segundo os contornos delineados por esta Corte na ADPF 130. É que, no precedente, o Plenário proclamou incompatível com a ordem constitucional qualquer conduta estatal configuradora de censura prévia a manifestações do pensamento ou ao livre exercício da atividade jornalística. Confira-se trecho da ementa confeccionada:



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. […] Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.



    [...]



    8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era “livre” (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de “plena” (§ 1º do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado “núcleo duro” da atividade). 



    A análise do acórdão do Tribunal de Justiça revela não se cuidar de censura prévia, mas de controle posterior, exercido pelo Poder Judiciário, sobre a legitimidade de conteúdo publicado, sem cerceamento prévio à livre circulação de ideias ou embaraço à atividade jornalística. Dissentir das razões adotadas, para assentar que faltam elementos indicadores de abuso no exercício da atividade de informar, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível nesta via.



    3. Revogo a liminar implementada em 7 de novembro de 2018 e nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator